Tribunal: STF
Processo: HC 200515
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisões monocráticas que, proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiram o pleito cautelar requerido em favor do paciente e pedido de reconsideração.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da situação de pandemia.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Entretanto, a decisão impugnada ressaltou que “que o paciente, juntamente com outros agentes, teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática, em tese, de homicídio duplamente majorado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal)”, circunstância que, por tratar-se de crime hediondo, afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Recomendação nº 78/2020, também desse mesmo órgão administrativo.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator